Tribunal: STF
Processo: AI 460062
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-05-04
Data de publicação: 2004-05-04

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROVIMENTO DO
RECURSO PELO RELATOR. OFENSA À CONSTITUIÇÃO.
I. - Legitimidade
constitucional da atribuição conferida ao Relator para arquivar,
negar seguimento a pedido ou recurso e dar provimento a esse -
R.I./S.T.F., art. 21, § 1º; Lei 8.038/90, art. 38; C.P.C., art. 557,
 redação da Lei 9.756/98 -, desde que, mediante recurso, possam as
decisões ser submetidas ao controle do Colegiado.
II. Somente a
ofensa direta à Constituição autoriza a admissão do recurso
extraordinário. No caso, o acórdão limita-se a interpretar normas
infraconstitucionais.
III. - Alegação de ofensa ao devido processo
legal: C.F., art. 5º, LV: se ofensa tivesse havido, seria ela
indireta, reflexa, dado que a ofensa direta seria a normas
processuais. E a ofensa a preceito constitucional que autoriza a
admissão do recurso extraordinário é a ofensa direta, frontal.
IV.
 - Alegação de ofensa ao inciso IX do art. 93, C.F.: improcedência,
porque o que pretende a recorrente, no ponto, é impugnar a decisão
que lhe é contrária, certo que o acórdão está suficientemente
fundamentado.
V. - A verificação, no caso concreto, da ocorrência,
ou não, de violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e
 à coisa julgada situa-se no campo infraconstitucional.
VI. -
Agravo não provido.